Tribunal: TJDFT
Processo: 0009333-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE RECREAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento por ter sido cometido nas imediações de praça pública (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais parciais e em filmagens inconclusivas. Argumenta a nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por filmagens, depoimentos de policiais e apreensão de entorpecentes, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de nulidade do reconhecimento do réu; e (ii) examinar se a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional foram realizadas de forma adequada, considerando os antecedentes do agente e a incidência da causa de aumento relativa ao local do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos como meio de prova, especialmente quando se mostram coesos com os demais elementos dos autos e não há evidências concretas que demonstrem interesse em prejudicar o réu. A alegação de animosidade, desacompanhada de mínimo lastro probatório, não é suficiente para desacreditar o testemunho do agente público.
4. A aplicação do rito de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é prescindível quando a identificação do autor do crime decorre de monitoramento policial prévio e contemporâneo à ação delitiva, registrada por meio de filmagens, que evidenciam a certeza na autoria do delito imputado, notadamente quando o próprio, em juízo, admite ser a pessoa que aparece nas imagens.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, como a apreensão de porções individualizadas de droga, a observação da venda a um usuário, a localização de mais entorpecentes na esfera de disponibilidade do réu e a apreensão de dinheiro. Tais elementos, em conjunto, afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal.
6. A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes mostra-se proporcional, pois o cálculo adotado segue o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, amplamente aceito pela jurisprudência como razoável, não havendo que se falar em direito adquirido do acusado de optar por parâmetro diverso, como o de 1/6 da pena mínima em abstrato.
7. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime seja cometido nas dependências ou imediações de locais como praças públicas, independentemente da intenção do agente de visar diretamente os frequentadores do local.
8. A fixação do regime inicial fechado é adequada para pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão quando o réu ostenta circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, 'a', e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é legítima quando amparada em conjunto probatório sólido, incluindo depoimentos coesos de policiais e filmagens da ação, sendo prescindível o rito do art. 226 do CPP se a identificação do réu é inequívoca. A existência de maus antecedentes justifica a exasperação da pena-base na fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima cominada, e a prática do crime nas imediações de praça pública atrai a incidência da causa de aumento de natureza objetiva, impondo-se o regime fechado se as circunstâncias do caso assim determinarem."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 40, III, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2o, 'a', e 3o, 44, 59, 68 e 77; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 312; Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2031698, 0709266-24.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL; AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, DJe 25/02/2022.